Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-76.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702513-76.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA APELADO: AMANDA CUNHA AYRES BARBOSA DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo ao apelo interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, pois este já decorre de lei por não configurar nenhuma das hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC/2015. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator